Tribunal: TJMT
Processo: 1016668-80.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016668-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUIZ CEZAR DE ALCANTARA - CPF: 910.233.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ANGIOPLASTIA – NECESSIDADE E URGENCIA COMPROVADAS- ALTO CUSTO- OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO.

1.É dever do Estado, à luz do artigo 196, da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a disponibilização de cirurgias, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

2.Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR”
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,

agindo no interesse de LUIZ CESAR DE ALCÂNTARA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer Pública c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela”
(Proc. nº 1000460-33.2022.8.11.0093), cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca da Feliz Natal/MT, que
revogou a tutela de urgência outrora concedida,

nos seguintes termos (ID. 92839431):

“
I – RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública, para o fim de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO NDE FELIZ NATAL a providenciarem procedimento de urgência ao paciente LUIZ CEZAR DE ALCÂNCARA.

Após o parecer do NAT (Num. 92574487), o Magistrado designado para atuar na Comarca na ausência do titular concedeu a tutela de urgência determinando aos Réus o fornecimento do procedimento pretendido no prazo de 48 horas.

Citado e intimado o Município (Num. 92786969)

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Revogação da tutela de urgência

Não obstante os valiosos argumentos da parte Autora e a decisão proferida pelo Magistrado em substituição, na qualidade de Juiz natural entendo que não há como acolher o pedido liminar para antecipação de tutela, sendo necessária a revogação da tutela anteriormente concedida.

Explico.

Analisando os documentos apresentados (Num. 90968694 e 92493006) e o parecer da equipe técnica (num. 92564946), noto que a parte Autora recebe atendimento médico desde a admissão na unidade de saúde e que “não há negativa por parte do ente público” (Num. 92564946, p. 3, item 6).

Outrossim, o tratamento pretendido “é uma das alternativas possíveis para o tratamento” (Num. 92564946, p. 3, item 2), sendo que o pedido médico, considerado consistente e pertinente pela equipe técnica, já está regulado, com autorização para a transferência e realização do procedimento.

Embora o tratamento pretendido seja urgente, o atendimento prestado pelo Estado de Mato Grosso, observando as normas técnicas de regulação, não viola o direito à saúde da parte Autora.

Neste cenário, não vejo omissão dos Réus, mormente do Estado de Mato Grosso, em prestar o atendimento pretendido ou mora subjetiva.

Não passa despercebido a este Magistrado a grave situação de saúde que enfrenta a parte Autora, mas não é razoável que o Poder Judiciário determine a realização de uma cirurgia, sendo que já houve avaliação médica, com inclusão da parte Autora na lista de regulação para realização de procedimento, com autorização para transferência.

Não é demais ressaltar, que a Corregedoria Geral, no CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000, determinou,

a partir de 14.2.2022, o encaminhamento ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado

de Mato Grosso – CEJUSC da Saúde Pública dos processos que envolvam o tema judicialização da saúde, com o

Estado de Mato Grosso figurando no polo passivo, antes da adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou

sub rogatórias e, tal determinação não foi observada na decisão proferida pelo Magistrado designado (Num. 92690506).

Assim, não havendo mora configurada para a realização do atendimento médico e do procedimento cirúrgico, não havendo indícios de que a ordem de prioridade do sistema de regulação de vagas foi desobedecida, e havendo determinação expressa da Corregedoria Geral de Justiça para priorização de medidas consensuais, é de rigor a revogação da decisão (Num. 92690506) e o indeferimento da tutela pretendida.

II.2 – Prosseguimento do feito

Revogada a decisão liminar no tópico anterior e na forma da decisão proferida pela

Corregedoria Geral, no CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000, DETERMINO a IMEDIATA remessa dos autos ao

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – CEJUSC da Saúde

Pública, para as providências necessárias à composição do litígio.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,

a) REVOGO A DECISÃO num. 92690506;

b) INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência por ausência de demonstração da mora das Rés em prestar o tratamento necessário e por ausência de demonstração da desobediência da ordem de regulação;

c) DETERMINO A IMEDIATA remessa dos autos ao CEJUSC.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

I) Intimem-se as partes com urgência.

II) Invalide-se a decisão num. 92690506.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Feliz Natal/MT, data e assinatura eletrônicas.

RODRIGO ALFONSO CAMPESTRINI

Juiz Substituto”

A parte agravante alega que a supratranscrita decisão deve ser reformada, ao argumento de que
“à luz da documentação acostada aos autos torna-se conspícuo a necessidade e urgência do fornecimento do tratamento ora vindicado, o qual proporcionará ao requerente uma vida digna, já que óbvia e consequentemente melhorará a qualidade de sua saúde, com a evidente minimização dos sintomas da doença que está acometido”
(
sic
– ID. 140187684 - Pág. 7).

Sustenta, ainda, que na ficha de regulação do agravante, consta a informação de
“Prioridade 0 – emergência, necessidade de atendimento imediato”
e que o parecer do NAT concluiu que o procedimento deve ser realizado em caráter de urgência, pois a demora pode levar a perda de oportunidade de tratamento e todos os riscos relacionados a isto, inclusive risco de morte.

Com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, requer a antecipação da tutela recursal para a
“concessão de liminar,
inaudita altera parte,
impondo-se ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT a obrigação de fazer consistente em disponibilizar ao paciente o tratamento que necessita, para o processamento e julgamento do presente feito, restabelecendo-se o senso de justiça, legalidade e humanidade”
(
sic
– ID. 140187684 - Pág. 10).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 141090672).

Ausente as contrarrazões dos apelados (IDs. 148876694 e 148876695).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo
provimento do Recurso
(ID. 149437154).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de Recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR”
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,

agindo no interesse de LUIZ CESAR DE ALCÂNTARA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Rodrigo Alfonso Campestrini, nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer Pública c/c Pedido Liminar de Antecipação de Tutela”
(Proc. nº 1000460-33.2022.8.11.0093), cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca da Feliz Natal/MT, que
revogou a tutela de urgência outrora concedida
.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem o caso, verifico que a parte interessada, LUIZ CESAR DE ALCÂNTARA, foi internado por “infarto agudo do miocárdio não especificado” (CID 10: I21.9), no dia 29.06.2022, na Fundação de Saúde Comunitária de Sinop - Hospital Santo Antônio, localizado no município de Sinop-MT, com indicação de submeter-se ao procedimento cirúrgico denominado
angioplastia coronariana.

Ressai do referido laudo emitido pela médica, Dra. Jamille Viana Dutra CRM 9905:
“(...) Avaliado por cardiologista que indicou angioplastia. Necessita de angioplastia coronariana com urgência, sob risco de morte. CID: 121 “
(ID. 140187685 – pág. 22).

Dessa forma, ainda que não haja omissão estatal, pois o agravante encontra-se devidamente regulado, Nota Técnica 2740/2022, frente a urgência/emergência, a necessidade da realização do procedimento cirúrgico diante das consequências que poderão advir, já que não há data estabelecida para a realização do procedimento, conforme se constata da certidão 09/2023 (feito principal n.º 1000460-33.2022.8.11.0093- ID. 109978383), nos seguintes termos:

“
CERTIDÃO 09/2023

Eu, Wesley Kelve Ferreira botelho, assistente ministerial lotado na Promotoria de Feliz Natal, certifico para os devidos fins, que nesta data realizei contato telefônico pelo n.º 66 99662-7871, buscando informações sobre a realização de cirurgia de angiolplastia coronariana.

Por sua vez, o paciente/substituído Luiz Cézar de Alcântara, informou que não realizou o procedimento, atualmente faz tratamento medicamentoso e aguarda retorno médico previsto para o mês de julho deste ano.

Nada mais, firmo a presente certidão.

Wesley Kelve F. Botelho

Assistente Ministerial

Matrícula 7869”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, não há dúvidas acerca da moléstia que acomete a parte Agravante. Isso porque, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT atestou a urgência para a realização do procedimento, conforme se observa de sua parte final,
in verbis
:

“
Quanto ao processo de regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: O pedido foi regulado Junto a CRUE/SES/SUS/MT sob numero 428894490 com autorização em 29/07/2022, transferência para NIR do Hospital Geral em 03/08/2022 e ultima atualização em 15/08/2022 aguardando angioplastia estável hemodinamicamente as 16h14m. Não há negativa por parte do ente público. 7. Quanto à urgência do procedimento: A doença arterial coronariana é patologia que requer tratamento rápido, podemos considerar URGENTE, pois a demora pode levar a perda de oportunidade de tratamento e todos os riscos relacionados a isto, inclusive RISCO DE MORTE”.

(ID. 92564946 – feito principal n.º 1000460-33.2022.8.11.0093).

Como previsto no enunciado n.º 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde
eletivos
previstos nas políticas públicas,
considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a
100 (cem) dias para consultas e exames, e de
180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”.
(grifei)

Verifica-se que os prazos acima assinalados, no caso
sub examen,
foram ultrapassados, uma vez que o pedido foi realizado em 29.07.2022
(ID. 92564946 – pág. 3- feito principal n.º 1000460-33.2022.8.11.0093)
.

Partindo dessas premissas, considerando a necessidade do tratamento e o risco à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação de fornecimento da cirurgia
,

conforme recomendação médica anexa aos autos.

Ora, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Inegável, portanto, a premência do paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos. O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Veja-se com o é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente LUIZ CEZAR DE ALCÂNTARA, necessita ser submetido a cirurgia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Portanto, uma vez que o referido paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Dessa forma, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, não obstante o MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-los.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
e direciono o cumprimento para que o ESTADO DE MATO GROSSO, ora agravado, seja compelido a cumprir a obrigação em disponibilizar à parte agravante o procedimento cirúrgico
“angioplastia coronariana”
conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023